Tribunal: STF
Processo: RE 1303607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário do Município de Buriti de Goiás, nestes termos (eDOC 26):



    “Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 19):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL. DISTINGUISHING ENTRE OS PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 653 E 42. A PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO NÃO INTERFERE NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA DISPOR SOBRE BENEFÍCIO FISCAL. PRETENSÃO EXORDIAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DE ESCALONAMENTO CONSTANTE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, INCISOS I, II E III, E §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A transferência intergovernamental constitucional configura espécie de receita pública que se origina dos próprios cofres públicos, após o processo de tributação, a fim de estabelecer um maior equilíbrio financeiro entre as unidades da federação e garantir as suas respectivas autonomias política, administrativa e financeira. 2. Uma vez que a transferência intergovernamental, matéria de direito financeiro, ocorre após o processo de tributação, não há alteração da competência tributária, razão pela qual o fato do ente municipal ter direito de haver parcela do produto arrecado a título de ICMS, não retira do ente estadual a competência legislativa para disciplinar esse tributo, podendo não só estabelecer aspectos da sua norma tributária impositiva, como também benefícios fiscais. 3. Não há direito do Município, beneficiário do repasse, ao cálculo sobre montantes potencialmente arrecadáveis, como se não houvesse a renúncia fiscal em razão do benefício implementado pelo Estado de Goiás no exercício legítimo de sua competência tributária. 4. A transferência intergovernamental incide somente sobre o montante que efetivamente ingressou aos cofres estaduais após o processo de tributação, segundo a legislação editada pelo ente obrigado ao repasse. Destarte, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas FOMENTAR E PRODUZIR, conforme o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 705.423/SE (Tema 653). 5. O distinguishing expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, é necessário delimitar a ratio decidendi, considerando-se os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicial como relevantes ao encontro da decisão. 6. Não há contraposição ao entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 572.762/SC (Tema 42), cujo teor dispõe que “a retenção de parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”, na medida em que pressupõe que o tributo foi recolhido, fato que não ocorre na situação vertente. 7. Em razão da reforma da sentença, devida é a inversão do ônus sucumbencial, com a consequente condenação da parte autora nos honorários advocatícios. 8. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca da verba advocatícia que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no § 3º, do seu artigo 85. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.” 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 158, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta que o Tribunal de origem contrariou o decidido por esta Corte no Tema 42, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 572.762, concluindo que a retenção por parte do Estado seria inconstitucional, nos termos do referido paradigma.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    In casu, trata-se de concessão de benefício fiscal para o incremento de algumas atividades por intermédio dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, em que parte do ICMS é objeto de financiamento. 



    Nesse sentido, o acórdão recorrido divergiu do recente entendimento do Plenário do STF sobre a matéria, na medida em que afastou a incidência do Tema 42 da sistemática da repercussão geral no caso, sob a alegação da inocorrência do recolhimento do tributo.



    No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.277.998, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Sessão Virtual de 07.05.2021 a 14.05.2021, o Município de Mairipotaba/GO apontou como paradigmas de dissídio jurisprudencial a STA n. 833/GO, Relatora a Min. Cármen Lúcia, Plenário; o RE n. 1.276.509/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; o RE n. 1.178.613/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; o RE n. 1.165.483/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; o RE n. 1.217.342/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; o RE n. 824.353/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; e o RE n. 804.685/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. 



    Na oportunidade, o Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário e determinar o repasse da parcela do ICMS constitucionalmente previsto ao Município de Mairipotaba/GO, nos termos do voto da relatora. Prevaleceu a aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral em detrimento ao Tema 653. 



    Nesse sentido, no voto condutor do supracitado embargos de divergência no RE 1.277.998, restou consignado o seguinte:



    “Não há como aplicar à espécie vertente a conclusão do Recurso Extraordinário n. 705.423, Tema 653 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, porque os impostos discutidos são distintos.”



    Ante o exposto, em que pese minha ressalva quanto ao entendimento sufragado pelo Plenário e nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido nos termos do decidido por esta Corte no Tema 42, da repercussão geral, restabelecendo a sentença.



    Invertidos os ônus de sucumbência.” 



    Nas razões recursais busca demonstrar o distinguishing na aplicação do Tema 42 da repercussão geral ao caso. Nesse sentido, entende cabível a aplicação do precedente firmado no RE/RG nº 705.423/SE (Tema 653).



    A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que posteriormente à publicação da decisão monocrática ora agravada, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência tributária dos Estados-membros para conceder isenções, incentivos e outros benefícios fiscais sobre o ICMS e demais espécies tributárias, com potenciais reflexos na repartição de receitas tributárias.



    Acrescento que, nos termos da manifestação do relator do processo piloto, Min. Luiz Fux, o julgamento da referida repercussão geral irá conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte no tocante, especificamente, às balizas e distinções entre os temas 653 e 42. 



    Nesse contexto, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente